Tribunal: TJES
Processo: 0010295-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010295-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010295-35.2017.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer absolvição ou desclassificação das condutas, bem como revisão da dosimetria, alteração do regime e substituição da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta relativa às drogas deve ser desclassificada para uso pessoal; (ii) saber se há prova suficiente para condenação por receptação ou ausência de dolo; (iii) saber se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime prisional ou na negativa de substituição da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos policiais, sendo válida a prova testemunhal colhida sob contraditório. A quantidade, forma de acondicionamento da droga e o local da apreensão evidenciam destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante da reincidência do réu, que constitui óbice legal ao benefício.

A condenação por receptação é mantida, pois a posse de veículo com registro de furto, aliada à ausência de explicação plausível, demonstra o dolo. A defesa não comprovou origem lícita do bem.

A dosimetria foi corretamente fixada, com fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Mantida a pena-base por ser mais benéfica ao réu, apesar de aquém do critério proporcional.

O regime inicial fechado é adequado diante da pena superior a 8 anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de drogas fracionadas, em local conhecido por tráfico e associada a outros elementos probatórios, afasta a desclassificação para uso pessoal. 2. A posse injustificada de bem com registro de furto autoriza a condenação por receptação. 3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado. 4. É adequado o regime inicial fechado quando a pena supera 8 anos, especialmente diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 61, I, 69 e 180; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.500/AL; STJ, AgRg no AREsp nº 3.010.054.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010295-35.2017.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS
em face da r. Sentença de ID 17825171, prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de ID 18523577, o apelante requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas. Postula, igualmente, a absolvição quanto ao crime de receptação por ausência de dolo ou pela desclassificação para a modalidade culposa. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena com fixação no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões ao ID 18673567 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18929703, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

Consta dos autos que:

“(...) no dia 21 de abril de 2017, por volta da 01:17 hora, na Travessa Aloisio Serafim dos Anjos, na Vila Rubim, em Vitória/ES, o réu, ROBERTO MAINARDI DOS SANTOS, foi abordado por policiais militares em local conhecido por intenso tráfico de drogas.

Em seu poder, foram localizados e apreendidos 2 (dois) pinos plásticos contendo "raspas" de CRACK e 10 (dez) pedras da mesma substância entorpecente, (uma) bolsa feminina, 2 (dois) aparelhos de telefonia celular (marcas LG e NOKIA), e 2 (dois) cartões de crédito do Banco do Brasil em nome de Ezequiel de O. Souza, 1 (um) veículo, tipo motocicleta, marca SUZUKI, modelo INTRUDER, cor MARRON, placa MQA-1896, com registro de furto/roubo e no interior de sua mochila, 1 (um) alicate e 1 (um) machado.”

No que tange ao mérito recursal, a defesa postula a absolvição quanto ao tráfico de drogas ou a sua desclassificação para a figura de consumo pessoal, bem como pela absolvição quanto à receptação por ausência de dolo, revisão da dosimetria e alteração do regime prisional.

Verifico que a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas encontram-se demonstradas pelo laudo pericial toxicológico, que atestou a natureza ilícita da substância "crack", e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante na região da Vila Rubim.

Naquela oportunidade, as testemunhas confirmam que o apelante trazia consigo 10 (dez) pedras de "crack" fracionadas e 02 (dois) pinos contendo raspas da mesma substância, conduta que se amolda perfeitamente ao preceito primário do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o qual tipifica como crime, dentre outros núcleos, o ato de "trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

A tese desclassificatória para o delito de uso próprio, previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, não merece prosperar.

O parágrafo 2º do referido dispositivo estabelece que "
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

No caso vertente, a apreensão ocorreu em local notório pelo intenso comércio de entorpecentes, estando o réu na posse de droga já acondicionada para venda, além de aparelhos celulares e cartões de terceiros, o que afasta a presunção de consumo exclusivo e ratifica a destinação mercantil.

Sobre a idoneidade do testemunho policial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da sua "plena validade probatória aos depoimentos de policiais, quando prestados em juizo e submetidos ao contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova" (AgRg no HC n. 935.500/AL).

No que tange ao tráfico privilegiado, constato a impossibilidade de aplicação. Isso porque, o referido benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em tela, a reincidência do apelante, constitui óbice legal intransponível à concessão da benesse.

Quanto ao crime de receptação, o artigo 180, caput, do Código Penal, descreve a conduta de "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime".

A materialidade restou comprovada pela apreensão da motocicleta Suzuki Intruder, com registro de furto, em poder do apelante, fato confirmado pelo proprietário do veículo em juízo.

A alegação de ausência de dolo é rechaçada pelas circunstâncias da prisão e pela inconsistência da versão defensiva, que atribuiu a posse a um terceiro não identificado.

Na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, "no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova" (STJ; AgRg-AREsp 3.010.054).

Saliento que o apelante não soube identificar que era o dono da moto, restringindo-se a dizer que estava “tomando conta”.

Desta forma, a posse injustificada de bem de origem ilícita, aliada ao porte de instrumentos como machado e alicate, habitualmente utilizados em crimes patrimoniais, demonstra que o réu agiu com dolo. Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Passo ao exame da
dosimetria das penas
.

Quanto ao delito de Tráfico de Drogas, na primeira fase, a culpabilidade foi corretamente negativada devido ao porte de diversos apetrechos e objetos de origem ilícita, como celulares e cartões de terceiros, o que denota maior audácia e reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime também se apresentam desfavoráveis, dada a apreensão de um alicate e um machado na mochila do réu, instrumentos usualmente empregados na prática de furtos e arrombamentos.

No tocante às consequências, estas excedem o tipo penal ante o alto poder nocivo do crack, substância de gravíssimo impacto social e deletério à saúde pública.

Embora a sentença tenha negativado a conduta social e a personalidade, neutralizo tais vetores por se basearem prática de outros crimes pelo apelante, sendo vedada essa análise em sede de culpabilidade e personalidade, de acordo com a jurisprudência do STJ.

Ao fixar a pena base, observo que o magistrado o fez exasperando a pena em apenas 01 ano, patamar que se mostra aquém da fração de a cada vetor negativado. Deste modo, sendo o cálculo do magistrado mais benéfico ao réu, mantenho a pena base.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, elevando a pena para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

No crime de receptação, adoto raciocínio análogo para o reforço da fundamentação, negativando a culpabilidade pela audácia do agente, as circunstâncias pelo cenário de suporte a outras atividades ilícitas e as consequências pelo dano patrimonial à vítima em razão do tempo de privação de seu bem, sem poder ser utilizado para deslocamento e/ou trabalho.

Tais argumentos, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo e a pena definitiva. Mais uma vez, observo que o incremento da pena base em apenas 01 ano mostra-se aquém da fração de a cada vetor negativado, razão pela qual mantenho a pena base fixada, por ser mais benéfica ao apelante.

Na segunda fase, após a agravante da reincidência, exasperando a pena, restou fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Por fim, o regime inicial fechado deve ser preservado, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, que dispõe que "o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado", somado à reincidência e à desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma legal.

Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)